Tribunal: TJES
Processo: 0008513-24.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008513-24.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIANE NEUMANN FEU

APELADO: JOAO GLEYZZER GOMES DA COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 413/421 do arquivo digital de ID. 4863854) interposto por
JOCIANE NEUMANN FEU
em face da r. sentença (págs. 403/404 do arquivo digital de ID. 4863854), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES que, nos autos da presente ação ordinária ajuizada em face de
JOÃO GLEYZZER GOMES DA COSTA
, reconheceu a litispendência desta ação com o processo n° 0014354-61.2020.8.08.0024, julgando-a extinto sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante alega a inocorrência do instituto da litispendência, afirmando tratar-se de continência, uma vez que não foi apresentada a tríplice identidade elementar entre as duas ações, sendo elas as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Deste modo, requer que seja anulada a sentença, bem como seja reconhecida a continência.

Por sua vez, o apelado, em contrarrazões (ID. nº 4863863) pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 413/421 do arquivo digital de ID. 4863854) interposto por
JOCIANE NEUMANN FEU
em face da r. sentença (págs. 403/404 do arquivo digital de ID. 4863854), prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES que, nos autos da presente ação ordinária ajuizada em face de
JOÃO GLEYZZER GOMES DA COSTA
, reconheceu a litispendência desta ação com o processo n° 0014354-61.2020.8.08.0024, julgando-a extinto sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a apelante alega a inocorrência do instituto da litispendência, afirmando tratar-se de continência, uma vez que não foi apresentada a tríplice identidade elementar entre as duas ações, sendo elas as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Deste modo, requer que seja anulada a sentença, bem como seja reconhecida a continência.

Por sua vez, o apelado, em contrarrazões (ID. nº 4863863) pugna pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do caso vertente.

Cuidam-se os autos inicialmente de ação por meio do qual a parte autora, ora apelante, requer a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do não pagamento de valores decorrentes de compra e venda de veículo.

Por ocasião do julgamento, a apelante, alegou que:
(i)
em 14/09/2020 teria vendido e entregue ao apelado um veículo da marca VW Polo Hatch Sportline pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago à vista em sua conta bancária;
(ii)
teria ficado verbalmente acordado que após a entrega do veículo, o apelado realizaria o pagamento do valor acordado, possibilitando que houvesse a quitação do financiamento do veículo junto à instituição financeira e para que o comprador pudesse realizar os trâmites legais junto ao órgão de trânsito;
(iii)
o apelado não teria cumprido o acordado, estando inadimplente.

Posteriormente, o apelado, arguiu preliminar de litispendência dos autos em questão com o processo de número 0014354-61.2020.8.08.0024, o qual tramitou na 8ª Vara Cível de Vitória/ES.

Em fase sentencial, a Magistrada
a quo
observou que o “[...]
processo número 0014354-61.2020.8.08.0024 foi distribuído em 17/09/2020, enquanto os presentes autos foram distribuídos em 22/09/2020. Assim, considerando que a relação jurídica é idêntica ao processo nº 0014354-61.2020.8.08.0024, reconheço a litispendência das ações, motivo pelo qual deve o presente feito ser extinto sem resolução de mérito
[...]” (págs. 403/404 do arquivo digital de ID. 4863854).

Nesse jaez, a controvérsia recursal cinge-se na análise quanto à (in)ocorrência do instituto da litispendência, de modo a avaliar a pertinência da extinção do processo sem resolução meritória com base na ocorrência de tal instituto.

Na apelação interposta, a apelante pleiteia a anulação da sentença que reconheceu a litispendência entre as ações e, alternativamente, que fosse reconhecida a ocorrência da continência no caso em questão.

Compulsando detidamente os autos, observo assistir parcial razão à apelante. Explico.

De acordo com o artigo 337, §§ 1º a § 3º, do novo CPC, há litispendência quando se repete ação idêntica à outra que já está em curso, in verbis:

Artigo 337 - (...)

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º - Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Portanto, a configuração da litispendência enquanto um pressuposto processual negativo capaz de afastar um dos pressupostos objetivos da ação pressupõe uma tríplice identidade entre as ações: igualdade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedidos.

É o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Ocorre a litispendência quando o réu é citado validamente ( CPC 219 caput) para a ação. A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo desnecessária uma segunda ação igual à primeira. O CPC 301 § 3º diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (in, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, RT, p. 597)

No caso em tela o que se verifica é a ocorrência da litispendência parcial, ou seja, da continência, em que ocorre quando se repete a ação ainda em curso, com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas com o pedido de uma, por ser mais amplo, abrangendo o da outra. Ou seja, por mais que haja uma similitude entre a causa de pedir remota e próxima, verifica-se uma divergência com relação aos pedidos.

Deste modo, impõe-se a reunião de ambos os processos e julgamento simultâneo das demandas. Contudo,
in casu,
já foi proferida sentença no primeiro processo interposto no Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES e, portanto, incabível a reunião dos processos para decisão pelo mesmo Juízo. Por tal razão, na hipótese, o reconhecimento da litispendência parcial implica na extinção parcial do feito, com relação aos pedidos formulados na primeira demanda e repetidos na presente ação, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. Embargos à execução fiscal posteriores à ação anulatória.
Litispendência parcial configurada
. Todos os autos de infração debatidos nos embargos estão incluídos na prévia ação anulatória.
Correta decisão que extinguiu os embargos à execução, sem julgamento do mérito, nos pedidos repetidos.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019116620158260014 SP 1001911-66.2015.8.26.0014, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 16/12/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL COM OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU E NÃO REVOGADO.
OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS COINCIDENTES CONSTANTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA COM RELAÇÃO A ESTES PEDIDOS.
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL COM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA, REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0000231-29.2018.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - Data de Publicação: 15.08.2018) (destaquei).

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. ASTREINTES. PLEITO DE EXCLUSÃO. ARGUMENTOS ENFRENTADOS E DEVIDAMENTE JULGADOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0003254-14.2015.8.24.0033.
LITISPENDÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA.
EM CONSEQUÊNCIA DISSO, EXAME DO APELO DOS RÉUS PREJUDICADO NO PONTO. MÉRITO. ABALO MORAL. PRETENSÃO RECHAÇADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E APELO DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0301243-02.2016.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 29-08-2023) (destaquei).

Dessa forma, constata-se a referida litispendência, mas tão somente em sua forma parcial, uma vez que não estão configurados seus três elementos necessários. Nesta perspectiva, deve ser reconhecida a extinção sem resolução do mérito tão somente quanto aos pedidos idênticos, ao passo que mantenho a extinção do feito com relação a todos os pedidos formulados na primeira demanda e repetidos na presente ação, restando aquele que não foi apreciado, ou seja, o pedido que se segue: “
seja determinado arcar com o pagamento de todas as despesas inerentes a regularização do veículo ao órgão de trânsito (inclusive multas) e do financiamento do veículo junto à instituição financeira, já que por sua inércia, desídia, arbitrariedade e abuso causo todos os problemas ao (à) Autor(a)”.

Nessas circunstâncias e considerando que o ponto a ser dirimido prescinde de dilação probatória, aplicando-se aqui a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil), examina-se, desde logo, a questão remanescente.

Pois bem.

Verifico que o pleito autoral atinente à condenação da parte ré ao pagamento de todas as despesas inerentes à regularização do veículo ao órgão de trânsito e do financiamento do veículo junto à instituição financeira não merece prosperar.

De acordo com as documentações colacionadas, especificamente quanto ao documento do automóvel 160111-VW/POLO 1.6 SPORTLINE (págs. 211/213 do arquivo digital ID. 4863854), observo que o bem objeto da transação discutida em juízo estava, ao tempo do acontecimento fático, alienado junto ao Banco Panamericano S/A. Ou seja, a apelante estaria impossibilitada de regularizar o veículo junto a autoridade de trânsito enquanto pendente a alienação do veículo, ainda que tal pendência decorra de seu inadimplemento, o qual teve sua resolução no processo nº 0014354-61.2020.8.08.0024.

Mesmo que fosse possível a transferência do bem, ainda seria necessário que a apelante tivesse se desincumbido do seu ônus probatório de imputar as referidas multas do veículo ao apelado, para que apenas assim surgisse à ele o dever de realizar o pagamento, o que não ocorreu.

Assim, considerando que a apelante procedeu com a venda de um bem que não lhe fora estabelecida de forma permanente a posse, não sendo, portanto, a dona de fato do automóvel, o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
JOCIANE NEUMANN FEU
e
,
no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, de modo a reconhecer a ocorrência de litispendência parcial e, aplicando a teoria da causa madura,
julgar improcedente o pleito autoral
.

Em razão da improcedência total da ação, mantenho a condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, aos quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor dado à causa. Devido a parcial procedência do recurso interposto, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. PRIMEIRA DEMANDA JÁ SENTENCIADA. PEDIDO REMANESCENTE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
O instituto da litispendência parcial, também denominada de continência, ocorre quando se repete a ação ainda em curso, com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas com o pedido de uma, por ser mais amplo, abrangendo o da outra. Assim, uma vez que constatada a referida litispendência, mas tão somente em sua forma parcial, visto não estar preenchidos seus três elementos necessários, deve ser reconhecida a extinção sem resolução do mérito tão somente quanto aos pedidos idênticos, ao passo que se mantém a extinção do feito com relação a todos os pedidos formulados na primeira demanda e repetidos na presente ação, restando apenas aquele que não foi apreciado.

2.
Considerando que o ponto a ser dirimido prescinde de dilação probatória, aplica-se na espécie a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil), de modo a examinar, desde logo, a questão remanescente.

3.
De acordo com as documentações colacionadas, especificamente quanto ao documento do automóvel lançado nos autos, observo que o bem objeto da transação discutida em juízo estava, ao tempo do acontecimento fático, alienado junto à Instituição Financeira. Ou seja, a apelante estaria impossibilitada de regularizar o veículo junto a autoridade de trânsito enquanto pendente a alienação do veículo, ainda que tal pendência decorra de seu inadimplemento, o qual teve sua resolução em outra ação.

4.
Mesmo que fosse possível a transferência do bem, ainda seria necessário que a apelante tivesse se desincumbido do seu ônus probatório de imputar as referidas multas do veículo ao apelado, para que apenas assim surgisse à ele o dever de realizar o pagamento, o que não ocorreu.

5.
Considerando que a apelante procedeu com a venda de um bem que não lhe fora estabelecida de forma permanente a posse, não sendo, portanto, a dona de fato do automóvel, o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

4.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença objurgada, de modo a reconhecer a ocorrência de litispendência parcial e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do voto da Relatora.